Tribunal: TJDFT
Processo: 0709784-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. COMPROVAÇÃO DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DO RÉU DESTOANTE DAS DEMAIS PROVAS. INVIABILIDADE DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGA PARA USO PESSOAL. DEPOIMENTO EM JUÍZO DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ACUSADO SENDO PROCESSADO POR DOIS CRIMES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O depoimento dos policiais que realizaram a prisão e a apreensão das drogas possui fé pública para, corroborada com as demais provas dos autos, demonstrar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.
2. No caso, ambos os policiais, em depoimento judicial, afirmaram que, durante a investigação do furto de uma televisão, em campana, abordaram o suposto autor de ter trocado o objeto subtraído por cocaína na casa do réu, de modo que, em ato contínuo à persecução criminal, encontraram em depósito mais drogas nos pertences do acusado.
3. Conforme estabelece o art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, a pena do crime de tráfico de entorpecentes poderá ser reduzida de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa.
4. Inviável a aplicação da redutora prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que o apelante foi condenado recentemente por tráfico de drogas e responde judicialmente por crime contra a mulher.
5. Cabível a aplicação da circunstância judicial desfavorável do disposto do art. 42, da Lei 11.343/2006 na primeira fase da dosimetria da pena quando for considerado em conjunto a natureza da substância (cocaína) e a quantidade relevante de droga apreendida (41,11g de cocaína).
6. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada somente para aplicar a razão de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato, na primeira fase da dosimetria, para a circunstância judicial desfavorável ao réu, não alterando a pena fixada em definitivo pelo Juízo a quo. Mantidos os demais fundamentos da sentença.